Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA. AUSENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser excepcional e condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência. Ausentes os requisitos legais, o ônus da prova deve seguir a regra geral, disposta no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade dos prestadores de serviço por eventuais vícios ou defeitos é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo estar demonstrados a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.
3. A prova do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado é imprescindível para surgir o dever de reparar. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados e a suposta falha na prestação do serviço, não se há falar em responsabilização do fornecedor.
4. Recurso conhecido e não provido.